Tribunal: TJDFT
Processo: 0718089-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718089-58.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO INTER SA RECORRIDO: RONALDO PAIVA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE CIBERNÉTICA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DEMONSTRAÇÃO. 1. De acordo com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor, dentre outros, a inversão do ônus da prova, (q)uando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, sendo as regras ordinárias de experiências. 2.Observada a hipossuficiência técnica do consumidor e tendo sido questionada a autenticidade da assinatura aposta em contratos de mútuo, bem como impugnada a legitimidade dos contratos pactuados, cabe à instituição financeira demonstrar que os negócios jurídicos foram efetivamente celebrados e que não se encontram eivados de vícios ou nulidades. 3. A jurisprudência desta e. Corte de Justiça vem se posicionando no sentido de que, havendo os pressupostos de hipossuficiência técnica do consumidor e de maior facilidade de obtenção de provas pela parte contrária, a inversão do ônus da prova tem correta aplicação. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.025 e 1.026, §2o, ambos do CPC, defendendo o afastamento da multa arbitrada, porquanto não se pode taxar os embargos de declaração de protelatórios. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Ricardo Victor Gazzi Salum, OAB/MG no 89.835 e Sílvia Ferreira Persechini Mattos, OAB/MG no 98.575. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) sob o valor da ação, por se tratar de recurso meramente procrastinatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que tocante à indicada ofensa aos artigos 1.025 e 1.026, §2o, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028